Tribunal: TJSP
Processo: 0011940-63.2015.8.26.0348
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0011940-63.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, rejeitaram
os embargos infringentes, vencido o E. Des. Alcides Malossi Junior, que não declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES E
ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011940-63.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
2
VOTO No 45337
EMBARGOS INFRINGENTES No 0011940-63.2015.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTES: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes. Réu condenado pelo crime previsto no
artigo 184, § 2o, do Código Penal. Irresignação defensiva. Acórdão
que, por maioria, negou provimento ao recurso. Voto vencido que
provia o recurso para absolver o réu. Impossibilidade de
prevalecer o d. voto vencido. Decisão majoritária mantida.
Embargos rejeitados.
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foi
denunciado como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal (fls. 76/77),
e, ao final de regular processamento, viu-se condenado à pena de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito descrito
na exordial, sendo a pena corporal substituída por prestação de serviços à
comunidade e por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo
(fls. 147/150).
Inconformada com a r. sentença, a digna defesa interpôs
apelação, julgada por esta Colenda 9a Câmara Criminal, que, por maioria
de votos, negou provimento ao recurso, ficando vencido o eminente
Desembargador Alcides Malossi Júnior, que dava provimento ao apelo
para absolver o acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 191/202).
Escudada nesse d. voto vencido, a digna defesa opôs Embargos
Infringentes, pretendendo a absolvição do embargante ao argumento de
que não restou evidenciada a materialidade do delito (fls. 01/07, do
incidente).

Processado regularmente o recurso, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (fls. 20/21, do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011940-63.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pese o esforço expendido pelo nobre Defensor, merece
ser mantida a condenação do réu.
Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente
demonstrada nos autos, pois o fato de o laudo pericial não especificar o
conteúdo e os autores das obras contrafeitas de forma individualizada, por
si só, não o torna inválido.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “A apreensão de
material
reproduzido
irregularmente

é
dizer,
material
falsificado ou “pirata”
faz presumir a violação do direito do
autor, artista intérprete ou executante ou do produtor de
fonograma, ainda que ele não esteja identificado de maneira
específica nos autos, ou seja, com a indicação individualizada de
seus nomes. Frise-se que a hipótese não diz, ao menos do que se
pode perceber das mídias periciadas, com obras de domínio público
(ver folhas 9 e 12), sendo evidente, pois, que há direito autoral
envolvido. De mais a mais, caso houvesse autorização dos titulares
do direito para a reprodução, não há dúvida de que a defesa teria
trazido essa prova ao processo. E não o fez. Entendimento
contrário, sempre com o devido respeito aos seus defensores,
equivaleria a uma inversão de valores: o titular do direito é que
teria que diligenciar e identificar a violação, para possibilitar
a sua indenização e a punição do acusado. Não há dúvida, a meu
sentir, de que ao acusado incumbe demonstrar a licitude de sua
conduta” (TJSP, Apelação Criminal no 990.09.275999-0, 5a Câmara de
Direito Criminal, relator Des. Pinheiro Franco, v.u., j. em 11/02/2010).
Assim também decidiu o eminente Des. Antonio Mansur, em
caso idêntico ao que ora se está julgando: “afigura-se irrelevante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011940-63.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
4
identificação dos artistas, intérpretes ou empresas detentoras dos
direitos autorais, pois basta a mera comercialização das obras
“pirateadas”, para configurar-se o ilícito penal, cujo direito
autoral é tutelado pela lei, sendo desnecessária qualquer forma de
representação ou identificação” (TJSP, Apelação no 990.08.021569-8,
11a Câmara Criminal, v.u., j. em 16/12/2009).
Outro, aliás, não é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S E DVD'S
FALSIFICADOS. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO. MEDIDA
SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO E DOS
AUTORES
PARA
AFERIÇÃO
DE
OFENSA
AOS
DIREITOS
AUTORAIS.
MATERIALIDADE
RECONHECIDA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no REsp
no 1.453.802/SP
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/08/2014, DJe
22/08/2014); “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E VOTOS. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 541, P. ÚNICO, DO CPC E
AO ART. 255/RISTJ. 2. DIREITO AUTORAL. PROVA DA MATERIALIDADE.
PERÍCIA DEVIDAMENTE REALIZADA. ANÁLISE DE ELEMENTOS EXTERNOS.
DESNECESSIDADE DE FORMALISMO EXCESSIVO. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE
SE NEGA SEGUIMENTO.” (STJ, REsp 1.338.936/MG
Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 03/09/2013, DJe 05/09/2013)
Ora, o só fato de a perícia não ter sido feito de maneira
individualizada, aferindo o conteúdo e os autores de cada um dos 121
CD's e 325 DVD's apreendidos, passa ao largo de infirmar a constatação
da materialidade delitiva. De fato, se assim fosse exigido, implicaria ao
Estado excessiva despesa na perícia, além do que acarretaria em excesso
de prazo na persecução penal, pois, como é do conhecimento de todos, a
parca estrutura de que dispõem as polícias e os institutos de ciências
forenses não seria capaz de concluir perícias exaustivas, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011940-63.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
5
em casos como o dos autos, em que há grande quantidade de produtos
contrafeitos.
Ademais, é comum que os produtos piratas tenham o conteúdo
idêntico aos das obras originais, de modo que a inspeção pericial quanto
ao seu conteúdo, por vezes, seria inócua, sendo a violação dos direitos
autorais dos autores melhor verificável nos aspectos externos dos artigos
contrafeitos, pois nestes reside a maioria das falsificações.
Anoto, ainda, que a perícia feita por amostragem em alguns dos
itens apreendidos tampouco tem o condão de ilidir a aferição da
materialidade.
A
propósito:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. MATERIALIDADE
E TIPICIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA REALIZADA POR AMOSTRAGEM.
CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE DAS MÍDIAS PERICIADAS. DESNECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO E INQUIRIÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...] - Embora o art. 530-D do Código de Processo
Penal disponha que a perícia seja feita sobre todos os bens
apreendidos, nos crimes de violação a direito autoral, basta, para
a comprovação da materialidade, que a referida prova seja feita
por amostragem. Isso porque, para a configuração do delito em
questão, é suficiente a apreensão e perícia de uma única mídia,
desde que constatada sua falsidade. - No caso em tela, a
materialidade do crime restou amplamente demonstrada, uma vez que
foram apreendidos cerca de 147 (cento e quarenta e sete) CDs e
DVDs, tendo, por amostragem, sido realizada perícia em 10 (dez)
das referidas mídias, atestando-se a falsificação das mesmas. -
Sendo o crime de violação de direito autoral descrito no art. 184,
§ 2o do Código Penal sujeito a ação penal pública incondicionada e
tendo sido constatada, por laudo pericial, a falsidade da mídia, é
desnecessária, para a configuração de sua tipicidade, a
identificação e inquirição do sujeito passivo. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011940-63.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
6
conhecido." (STJ, HC no 197783/SP, Rel. Min. Marilza Maynard
(desembargadora convocada do TJ/SE), j. 23/04/2013, DJe 26/04/2013)
Para que não fique sem registro, destaco, ainda, que a pirataria
afeta não apenas os direitos autorais sobre o conteúdo gravado, mas
também o direito intelectual sobre a fabricação do próprio CD ou DVD,
sem contar que o produto falsificado lesa o consumidor por não estar no
padrão de qualidade determinado pela legislação do país. A propósito, há
por trás da pirataria diversas organizações criminosas que se comunicam
mutuamente e que se vinculam, clandestinamente, a outras
manifestações do crime organizado, formando uma imensa rede de
ilegalidade voltada para a prática de infrações penais, tais como
contrabando, falsificação, sonegação, etc. A pirataria prejudica os
cantores, músicos, produtores de filmes, artistas, etc., o comércio legal
que paga impostos, o Estado que deixa de arrecadar impostos e, por fim, o
consumidor que adquire produto de qualidade inferior.

Em assim sendo, pedindo vênia ao ilustre prolator do voto
vencido, entendo que a razão está com a douta maioria e, por isso, rejeito
os presentes embargos infringentes.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)